Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019355-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALVANI BRASILEIRO FARIA - CNPJ: 10.806.083/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – FIRMA INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM O DA PESSOA FÍSICA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VEM ENTENDENDO QUE A MICROEMPRESA E FIRMA INDIVIDUAL É MERA FICÇÃO JURÍDICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cinge-se a questão na análise da pertinência e necessidade de incluir a pessoa física no polo passivo da Ação movida em desfavor da pessoa jurídica individual que ela representa.

É cediço que a pessoa física do empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas contraídas em nome da firma individual, porque, na verdade, inexiste distinção de patrimônio atribuído a esta e àquele.

No caso em exame, trata-se de empresa individual, conforme se observa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica fornecido pela Receita Federal, da qual somente participa a pessoa natural Galvani Brasileiro Faria, que dá nome à firma individual.

Portanto, não necessidade ou pertinência em ser incluída a pessoa física no polo passivo da demanda, eis que a pessoa jurídica executada é empresa individual, cuja natureza jurídica se confunde com a pessoa física que a representa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução
n.o 0001320-42.2015.8.11.0046 – Cód. 75389, proposta em face de
GALVANI BRASILEIRO FARIA – ME.,
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinou a citação da pessoa física da empresa Agravada, sem incorporá-la no polo passivo da demanda.

Inconformado, o Banco Agravante pleiteia a reforma do
decisum,
ao argumento de que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
, pois a determinação de citação da pessoa física, sem determinar a sua inclusão no polo passivo, constitui anomalia processual.

Destaca que o ordenamento jurídico dispensa a citação do representante legal da pessoa jurídica quando é empresário individual, posto que não há distinção entre pessoa física e jurídica para esse fim.

Com suporte nessas assertivas, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada a inclusão da pessoa física no polo passivo da execução por se tratar a pessoa jurídica individual.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 144725194).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou desinteresse em apresentar contraminuta (ID. 149768195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face do Agravado, em virtude da inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/08/2009, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo como objeto o automóvel da marca FIAT/UNO Mille Fire, ano 2004/2005, cor vermelha, placas DDU-7462.

No contrato, a empresa Agravada obrigou-se ao pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 640,11 (seiscentos e quarenta reais e onze centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação com vencimento em 19/02/2010, o que deu azo ao ajuizamento da demanda.

No decorrer do processo, o Agravante pugnou no ID 69754871 – pág. 193/194 autos principais, a inclusão da pessoa física GALVANI BRASILEIRO FARIA no polo passivo da ação, diante da informação da Receita Federal que a empresa individual executada havia sido baixada por liquidação voluntária.

O Juiz singular determinou apenas a citação de Galvani

Brasileiro Faria (ID. 76212732) para que se manifestasse quanto à petição do Banco Agravante.

O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 78978087), o qual foi rejeitado pelo Juiz de primeiro grau (ID. 93876326). Em face desta decisão, o Banco Recorrente interpôs este Instrumental.

Cinge-se a questão quanto à possibilidade de inclusão ou não da pessoa física, enquanto empresário individual, no polo passivo da demanda.

É cediço que a pessoa física do empresário individual responde ilimitadamente pelas dívidas contraídas em nome da firma individual, porque, na verdade, inexiste distinção de patrimônio atribuído a esta e àquele.

No caso em exame, trata-se de empresa individual, conforme se observa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica fornecido pela Receita Federal (ID.

74817477 – pág. 193), da qual participa apenas Galvani Brasileiro Faria.

Diante disso, não merece prosperar as alegações do Agravante no sentido de que é necessária a inclusão da pessoa física no polo passivo da Execução, para que possa buscar bens em nome dela, haja vista que a dívida representada pelo contrato de alienação fiduciária assinado por GALVANI BRASILEIRO FARIA – ME, tem como garantia um único patrimônio, qual seja, o patrimônio de Galvani Brasileiro Faria, o qual responde ilimitadamente pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresária individual.

Destaco que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp 1.355.000/SP) e, assim,
“o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190).

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURIDICA (EMPRESARIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESARIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. No caso execução contra empresário individual, há de se considerar a sua responsabilidade ilimitada e, de certa forma, solidária com a pessoa jurídica de que é titular, na medida em que não há separação entre seus bens e aqueles utilizados na consecução da mercancia. "A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que 'a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual'". ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Até porque, é sabido e consabido que o cadastramento do empresário individual no cadastro nacional de pessoas jurídicas é meramente fins de ordem tributária, administrativa e operacional, e sua responsabilidade continua sendo ilimitada, posto que sua responsabilidade não sofre qualquer limitação.
Logo, descabe falar na inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, pura e simplesmente, haja vista que o efeito será exatamente o mesmo, na medida em que, como dito, o empresário individual responde com todos os seus bens, já que manifesta e evidente confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial, não guardando relação ou comparação com as sociedades empresárias, cujos patrimônios devem ser integralizados, segregando-se dos de seus sócios. É a regra geral.
Nesse norte, despicienda o descortino da personalidade jurídica do CNPJ (empresário individual) por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O fato de o empresário individual "fechar" um CNPJ e, logo após, cadastrar outro, com mesma atividade, no mesmo ramo e local, não ilide sua responsabilidade perante as obrigações contraídas pelo primeiro, máxime porque, no caso específico, ambos os CNPJs são referentes a sua atividade como empresário individual. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0702503-49.2021.807.0000,
Relator
: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de
julgamento
: 1/12/2021).

Desta forma, em razão da inexistência de separação entre o patrimônio do empresário e da firma individual, não vejo pertinência na inclusão do empresário, enquanto pessoa física, no polo passivo da ação, bem como sua citação para que o seu patrimônio responda pelas dívidas da empresa individual que ele representa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mntenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022